Tribunal: TJMT
Processo: 1024792-55.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024792-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMARIO DIAS FRANCINO - CPF: 093.515.839-10 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA SISTÊMICA NO FATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo falha sistêmica no faturamento de consumo de energia elétrica em unidade consumidora, e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de compensação moral, além da declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de consumo concentrado em um único ciclo de faturamento, decorrente de falha sistêmica no sistema da concessionária; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança questionável configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A própria concessionária reconheceu falha sistêmica que impossibilitou a transmissão de dados do medidor durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024, resultando em faturamento estimado e acúmulo de consumo na fatura de março, sem demonstração de qualquer hipótese legal que autorizasse tal procedimento.

A ausência de justificativa técnica adequada e a cobrança concentrada em valor muito superior à média histórica caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do CDC.

A regularização posterior por meio de refaturamento ou parcelamento não descaracteriza o vício original, tampouco a coação sofrida pelo consumidor, que se viu compelido a aderir às condições para evitar a interrupção do serviço.

A interrupção do fornecimento de energia e a negativação do nome do consumidor, fundadas em cobrança sabidamente indevida, configuram ofensa à dignidade do consumidor e ensejam reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de consumo acumulado decorrente de falha sistêmica da concessionária, sem observância das hipóteses autorizadas em norma regulatória, configura defeito na prestação do serviço.

2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial e a negativação de consumidor, fundadas em cobrança indevida, ensejam reparação por dano moral na modalidade in re ipsa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de anulação de débito com pedido de dano moral e tutela de urgência movida por Romario Dias Francino, julgou procedente a pretensão para declarar inexigível as faturas discutidas e ao refaturamento destas, bem como ao pagamento de indenização de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, defende a concessionária a perda superveniente do interesse processual, em razão da regularização do faturamento por meio de refaturação e parcelamento, o que tornaria a demanda prejudicada. Ainda, sustenta a inexistência de erro na medição do consumo de energia, sendo a cobrança considerada legítima e amparada no art. 323 da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Disserta que não houve elevação desproporcional de consumo, justificando-se as variações nos valores por fatores climáticos, hábitos de consumo e tributos incidentes, aduzindo que a suspensão do fornecimento de energia se deu em estrito exercício regular de direito, dada a inadimplência do usuário e a prévia notificação, nos termos da legislação vigente (Lei nº 8.987/95 e Resolução ANEEL nº 1000/2021).

Sustenta, por fim, a ausência de comprovação dos danos morais alegados, porquanto se trata de mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização, sendo a cobrança lícita e justificada. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na exordial.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 311698386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Romario Dias Francino moveu ação de anulação de débito com pedido de dano moral e tutela de urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que é titular da unidade consumidora nº 6/4280387-4, situada à Rua D, s/n, Casa 334, Qd. 14, Condomínio Tuiuiú, em Cuiabá-MT. Alega que, historicamente, os valores de suas faturas orbitavam entre R$ 300,00 a R$ 350,00, e que subitamente passou a receber cobranças referentes aos meses de março, abril e maio de 2024 com valores que superaram o dobro do consumo habitual, atingindo as quantias de R$ 784,99, R$ 727,65 e R$ 653,14, respectivamente.

Sustenta que tais faturas foram emitidas sem prévia justificativa ou averiguação técnica, culminando com a indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Ressalta que, mesmo após recorrer administrativamente à concessionária e apresentar reclamação formal no PROCON sob o número 2404020700100950300, não obteve solução, sendo compelido a buscar o Judiciário. Diante disso, formulou pela declaração de inexigibilidade dos débitos questionados, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão para declarar inexigível as faturas discutidas e ao refaturamento destas, bem como ao pagamento de indenização de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, defende a concessionária a perda superveniente do interesse processual, em razão da regularização do faturamento por meio de refaturação e parcelamento, o que tornaria a demanda prejudicada. Ainda, sustenta a inexistência de erro na medição do consumo de energia, sendo a cobrança considerada legítima e amparada no art. 323 da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Disserta que não houve elevação desproporcional de consumo, justificando-se as variações nos valores por fatores climáticos, hábitos de consumo e tributos incidentes, aduzindo que a suspensão do fornecimento de energia se deu em estrito exercício regular de direito, dada a inadimplência do usuário e a prévia notificação, nos termos da legislação vigente (Lei nº 8.987/95 e Resolução ANEEL nº 1000/2021).

Sustenta, por fim, a ausência de comprovação dos danos morais alegados, porquanto se trata de mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização, sendo a cobrança lícita e justificada. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na exordial.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da suposta legalidade das cobranças elevadas apresentadas pela concessionária no período referido, que superavam em muito a média histórica de consumo do autor, bem como da regularidade da suspensão do serviço essencial em razão de tais débitos.

In casu
, a própria concessionária de energia elétrica reconheceu, em sua contestação e em manifestação administrativa perante o PROCON, que houve uma “falha sistêmica” que impediu a comunicação entre o medidor instalado na unidade consumidora do autor e o sistema da distribuidora durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Essa falha acarretou faturamento por estimativa nesses dois meses e, por consequência, o acúmulo de consumo que foi concentrado na fatura de março de 2024.

Diga-se que o faturamento do consumo de energia elétrica por estimativa, é permitido por força de situação de emergência ou de calamidade pública, conforme se depreende do artigo 111, da resolução normativa 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vejamos:

“
Art. 111. Caso a distribuidora não possa efetuar a leitura por motivo de situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, o faturamento deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89, desde que mantido o fornecimento regular à unidade consumidora
.

§ 1º No ciclo de faturamento subsequente ao término das situações previstas no caput, a distribuidora deve realizar o acerto da leitura e do faturamento.

§ 2º A distribuidora deve manter e disponibilizar a documentação comprobatória da caracterização das situações previstas no caput por no mínimo 5 (cinco) anos
.”

Contudo, em nenhum momento houve a demonstração do permissivo legal pela concessionária, se limitou a afirmar a ocorrência de falha sistêmica, evidenciando defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. É certo que, ainda que não se trate de falha no medidor propriamente dito, o defeito sistêmico que inviabilizou o correto lançamento dos dados de consumo compromete a fatura emitida, porquanto rompe a regularidade e previsibilidade que deve reger a relação contratual de consumo em serviços essenciais.

A tentativa da apelante de escusar-se sob a justificativa de que o valor posteriormente foi parcelado não desnatura o vício original da cobrança. Ao contrário, reforça o reconhecimento da desproporcionalidade inicial e evidencia o caráter coercitivo da cobrança para o consumidor que, ante a iminência do corte no fornecimento de serviço essencial, se vê compelido a aceitar condições desvantajosas.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1ª Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na configuração de ato ilícito indenizável.

O d. magistrado bem analisou a celeuma:

“
No caso concreto, o acúmulo de consumo de dois meses (janeiro e fevereiro de 2024) na fatura de março de 2024 resultou em um valor de R$ 1.525,75 (ID 178224088), que, embora tenha sido objeto de refaturamento e parcelamento em quatro vezes de R$ 185,19 (ID 178224089), representou um aumento abrupto e desproporcional em relação ao histórico de consumo do autor.

Tal situação, gerada por uma falha da própria requerida, impôs ao consumidor um ônus financeiro inesperado e de difícil gerenciamento, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

A alegação da requerida de que as faturas gozam de presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. No presente caso, a própria "confissão" da falha sistêmica pela requerida é a prova cabal que afasta essa presunção em relação à forma como o consumo foi acumulado e faturado.
O consumidor não pode ser penalizado pela ineficiência ou defeito no sistema de faturamento da concessionária.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em 22/04/2024 (ID 178224087), e a negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em 09/04/2024 (ID 178224086), foram consequências diretas da inadimplência das faturas que continham o consumo acumulado decorrente da falha sistêmica da requerida.

A interrupção de um serviço essencial e a restrição de crédito, motivadas por débitos cuja origem é maculada por um defeito na prestação do serviço, são condutas ilícitas da concessionária”
.

Visto isso,

deixo de analisar o quantum indenizatório fixado uma vez que inexiste pretensão recursal nesse sentido.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que fixados no limite estabelecido no ordenamento processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025